Tribunal: TJDFT
Processo: 0723090-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANTERIOR PROPOSITURA DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ARTIGO 53, §4o, DO CPC). AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 - Tendo sido extinta a execução no Juizado Especial, com fulcro no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/90, em razão da inexistência de bens penhoráveis, os títulos serão devolvidos ao autor.
2 - Constituindo a dívida em notas promissórias sem eficácia executiva, e, levando-se em conta que o rito especial da ação monitória não se mostra compatível com o do Juizado Especial, não há impedimento à propositura de nova ação tendo a ação anterior sido extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 486 do CPC.
3 – Recurso provido.